Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726749-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA MELLER CANELA AGRAVADO: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, ante a falta de pedido de antecipação da tutela recursal. Na origem, (id0706318-86.2024.8.07.0020) processa-se o cumprimento de sentença tendo como título o que condenou em honorários advocatícios em que o devedor atuou em causa própria, conforme demonstra o id 191421824 (pág. 1). Desse modo, mostra-se dispensável a intimação pessoal do agravado para este recurso. Apresente-se, pois, o agravado, a resposta ao recurso no prazo legal. Para os fins do art. 1018, § 1o. do CPC, solicitem-se informações ao juízo. Retornem, pois, os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)